Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738135-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR OLACI ROMACHO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JAIR OLACI ROMACHO contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 41640811), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos e o condenou ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa (ID 42516962). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator